Tribunal: TJSP
Processo: 2287119-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Tutela cautelar preparatória de ação civil pública – Pedido de autorização judicial para ingresso em loteamento e realização de obras emergenciais de saneamento básico e para a remoção das famílias em área de risco - Loteamento irregular - Município de Mauá - Competência dos diversos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial (artigo 103 do RITJSP)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Tutela cautelar preparatória de ação civil pública – Pedido de autorização judicial para ingresso em loteamento e realização de obras emergenciais de saneamento básico e para a remoção das famílias em área de risco - Loteamento irregular - Município de Mauá - Competência dos diversos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial (artigo 103 do RITJSP) - Eventual presença de Município no polo que, por si só, não desloca a competência para conhecimento do recurso para a Seção de Direito Público - Regularização de loteamento - Ausência de discussão acerca de atos administrativos - Competência da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos da Resolução no. 623/13 (artigo 5o, item I.21) do E. Órgão Especial - Não incidência da Resolução no. 785/17, pois o feito foi distribuído antes de sua publicação (artigo 9o) - Precedentes - Declinação da competência.
2. Recurso não conhecido, com determinação.